Tribunal: TJPA
Processo: 0021232-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021232-10.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIA DAS GRACAS SOARES CASTELO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.

1.
Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJ/PA, no qual restou consignado que a parte requerente não faz jus aos depósitos fundiários oriundos da relação laboral firmada com o Estado do Pará, tendo em vista a ocorrência da prescrição bienal.

2.
É uníssona a jurisprudência superior no sentido do descabimento do pedido de reconsideração formulado em face de decisão colegiada, ante a ausência de respaldo legal ou regimental. Precedentes STJ.

3.
Registre-se, por oportuno, que, ao tempo da interposição do pleito ora em análise, a requerente já havia deixado transcorrer
in albis
o prazo para a oposição do recurso cabível para fins de reconhecimento de eventual vício do acórdão combatido, restando patente, então, a preclusão temporal.

4. Pedido de Reconsideração não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, não conhecer o pedido de reconsideração.

Turma Julgadora composta pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente) e Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Ministério Público representado pela Procuradora de Justiça Tereza Cristina Barata Batista de Lima.

Belém, 14 de dezembro de 2020 (data do julgamento).

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reconsideração apresentado por
MARIA DAS GRAÇAS SOARES CASTELO
em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJ/PA, o qual restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (TEMA 608). AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO ENCERRAMENTO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. ART. 7º, INCISO XXIX, DA CF/88. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Segundo o precedente emanado pelo Pretório Excelso (Tema 608),
a ação de cobrança deverá ser ajuizada no biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

2.

Destarte, há de ser declarada a sua incidência no presente caso, eis que o contrato temporário vigorou entre 01/11/1991 a 30/09/2007, tendo sido ajuizada a ação de cobrança somente em 01/06/2010, ou seja, quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão da autora/apelada.

3.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

Aduz a peticionante (ID nº 3264557) que o prazo prescricional bienal considerado no
decisum
alhures destacado fora interrompido, tendo em vista o ajuizamento de reclamação trabalhista dentro do biênio posterior ao término do contrato de trabalho. Para tanto, colacionou certidão da Justiça do Trabalho. Assim sendo, pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de FGTS.

O Estado do Pará apresentou manifestação (ID nº 4055382).

É o brevíssimo relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Entendo que a pretensão não merece ser conhecida. Explico.

É uníssona a jurisprudência superior no sentido do descabimento do pedido de reconsideração formulado em face de decisão colegiada, ante a ausência de respaldo legal ou regimental. Nesse sentido, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO.

I -
É manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada
. Precedentes.

II - Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD no AgRg no AREsp 648.762/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 04/02/2016) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS SEGUNDOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. NÃO CABIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.

1.
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de ser incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental, além de constituir erro grosseiro a impedir a incidência do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes
.

2. Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1534294/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016). (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II ?
Esta Corte possui firme posicionamento no sentido da inadmissibilidade de pedido de reconsideração interposto contra acórdão por ausência de previsão legal ou regimental.

III ? Pedido de Reconsideração não conhecido.

(RCD nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1727094/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020) (grifei)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC.

1.
Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal e regimental.

2. O princípio da fungibilidade recursal não tem aplicação quando verificado erro grosseiro, como na hipótese de pedido de reconsideração formulado diante de decisão colegiada proferida em sede de agravo regimental.

3. Da mesma forma, inaplicável o referido princípio para fins de recebimento do pedido como embargos de declaração se o requerente não indicar a existência dos vícios elencados no art. 535 do CPC no decisório impugnado.

4. Pedido de reconsideração não conhecido.

(RCD no AgRg no AREsp 739.508/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016). (grifei)

Registre-se, por oportuno, que, ao tempo da interposição do pleito ora em análise, a requerente já havia deixado transcorrer
in albis
o prazo para a oposição do recurso cabível para fins de reconhecimento de eventual vício do acórdão combatido, restando patente, então, a preclusão temporal.

Ante o exposto, estou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do pedido de reconsideração.

É como voto.

Belém(PA),
14

de dezembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2020